Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705992-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: RODRIGO CARDOSO MARINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 69.727, em favor de RODRIGO CARDOSO MARINS, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas do Distrito Federal. Alega o impetrante que o paciente possui risco de ser transferido ao regime fechado após a unificação das penas, muito embora possua direito a benefícios ainda não apreciados pelo juízo a quo, tais como remição da pena, indulto e comutação. Assim, para “evitar uma regressão desnecessária de regime, o paciente vem, por meio do presente Habeas Corpus preventivo, buscar a concessão de ordem para que o Juízo da VEP/DF, antes de realizar a unificação das penas e a fixação do regime resultante, considere todas as remições existentes – oficiando-se aquelas unidades penitenciárias pelas quais o reeducando passou, para verificar eventuais horas a serem remidas –, bem como a possibilidade de comutar as penas, dado que o paciente preenche todos os requisitos para obter a comutação/indulto”. Requer, com isso, liminarmente, “que o Juízo a quo instaure, de ofício, na forma do § 2o do art. 10 do Decreto Natalino de 2023, incidente para que se verifique a possibilidade de aplicar a comutação das penas, antes de decidir sobre o regime que resultará da unificação, bem como que considere todas as remições ainda não homologadas”. É o relatório. Decido. Do exame dos autos, verifica-se que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de apreciação prévia dos pedidos de indulto/comutação e remição para, somente após, proceder à unificação das penas. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de fevereiro de 2024 16:34:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora